Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. É assente nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que o Secretário de Estado da Saúde, nas demandas intentadas com a finalidade de obter medicamentos ou tratamento médico adequado, possui legitimidade passiva ad causam para responder pela pretensão, tendo em conta que lhe compete a gestão das políticas públicas associadas à ordem mandamental de fornecimento de fármacos.

2. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas como a presente, o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que ambos os medicamentos requeridos encontram-se registrados na agência reguladora, conforme demonstrou a impetrante.

3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

4. A demonstração, por profissional médico, no caso, da própria Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 4.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do Estado em fornecê-lo.

5. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável.